Tribunal: STF
Processo: RE 79713
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
Funcionalismo. Gratificação pelo regime especial de trabalho policial, instituída pela lei 10.291/68, do Estado de São Paulo. Não é extensiva aos servidores que se aposentaram antes da vigência desse diploma legal. Recurso conhecido e provido.